Tribunal: CARF
Processo: 35320.000187/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35320.000187/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.131 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 30/06/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35320.000187/2006-15
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.000187/2006-15

Relatório
O Auto de Infração DEBCAD 35.890.766-7 (fls. 2/9), lavrado em 26/12/2005,
constituiu a multa previdenciária no valor de R$ 11.017,47, com fundamento nos arts. 92 e 102
da Lei n. 8.212/91 e 283, II, “j”, e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto n.
3.048/99, e gradação pelo art. 292, I, RPS. A descrição é esta transcrita:
Deixar a empresa, o servidor de órgão publico da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, conforme
previsto no art. 33, parágrafo 2. da referida Lei, combinado com o artigo 232 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Os documentos requeridos pela Autoridade Fiscal (cfe. Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIADs, fls. 14/23) e não exibidos pela Empresa foram aqueles
enumerados à fl. 8, onde também está consignada a inocorrência de circunstâncias agravantes.
A Pessoa Jurídica tomou conhecimento do lançamento em 28/12/2005 (fl. 26),
tendo-o impugnado em 06/01/2006 (fls. 31/40).
A defesa argumenta ser nula a autuação por ausência da descrição circunstanciada
do fato punível ou dos fatos concretos que justifiquem a exigência do tributo, e reafirma não
haver deixado de apresentar ou exibir os documentos solicitados pela fiscalização previdenciária.
Tendo recepcionado a peça impugnatória, a DRP/Duque de Caxias/RJ expediu a
Decisão-Notificação no 17.422.4/0099/2006 (fls. 105/108), em que julgou ser procedente o
lançamento à baila, sob os argumentos a seguir transcritos:
10. Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fls. 02), a empresa deixou de apresentar à
Auditoria Fiscal os elementos relatadas no item 2, supra, solicitados mediante Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, — por conseguinte a
fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, lavrara de imediato Auto de
Infração. Assim, não procede a alegação da empresa de que o Auto-de-Infração se
encontra em total dissonância das condições estabelecidas pela norma jurídica a respeito
do lançamento.
11. A lmpugnante tergiversa ao afirmar que faltam elementos e que certas formalidades
foram deixadas de lado, eivando de nulidade o auto-de-infração. Ora, a atividade
administrativa do lançamento é vinculada, porquanto terá de atender ao prescrito no
caput do art. 142 do CTN, no tocante à coerência do fato gerador da obrigação
correspondente, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo
devido, à identificação do sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Enfim, agiu o notificante consoante o artigo 142, do Código
Tributário Nacional — CTN, in verbis:
[...]
12. A Auditoria-Fiscal notificante aplicou a multa ao presente AI de acordo com as
normas vigentes, explicitando, com oportunidade no Relatório Fiscal da Infração, a não
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.000187/2006-15

ocorrência de circunstância agravante, prevista no inc. V, parágrafo único, do art. 290,
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e
sem a atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.
13. A empresa afirma que apresentou todos os documentos solicitados pela Auditoria-
Fiscal, e que, agora, por ocasião da defesa apresenta novamente os documentos.
Observe-se que, mesmo agora, a Impugnante não apresenta todos os documentos, como
também se constitui irrelevante, para o presente processo, relacionar documentos com
os respectivos prazos legais. É certo que o sujeito passivo fora regularmente notificado
(por TIAD) para apresentar a documentação e não o fez, porquanto descumpriu
obrigação acessória importante, sem a qual se torna impossível implementar a
competente ação fiscal, conforme reza o art. 33, §2° da Lei n° 8.212/91, como segue:
[...]
14. Assim posto, o presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam a matéria.
A Empresa tomou conhecimento da decisão de primeira instância em 01/08/2006
(fl. 110) e apresentou o recurso voluntário contrário em 28/08/2006 (fls. 126/132), cuja análise
fora determinada pela sentença no Mandado de Segurança 2006.51.10.005502-3 (fls. 147/152).
Apresentadas as mesmas razões conhecidas quando da apreciação da impugnação.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Materialidade da Autuação
A penalidade aplicável em caso de descumprimento de obrigação acessória
prevista na Lei n. 8.212/91 é a multa abstrata prevista em seus arts. 92 e 102, e regulamentada
pelo art. 283, II, “j”, do Decreto n. 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.
Em apartada síntese, a fundamentação da autuação é a não apresentação dos livros
e documentos requeridos pela fiscalização previdenciária nos TIADs (fls. 14/23), relacionados à
fl. 8, nos termos abaixo:
Lei no 8.212/91
Art. 33 [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.000187/2006-15

penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (grifei.)
Regulamento da Previdência Social
Art. 283 [...]
II – [...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira; (grifei)
Razões Recursais
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
8. Por não haver questões preliminares prejudiciais ao julgamento e estando o presente
Auto-de-Infração revestido das formalidades legais, fora lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, consoante os artigos 1° e 2°
da Lei 11.098/2005, passamos a verificar as razões da impugnante.
9. A Administração Tributária tem o poder-dever de exigir o cumprimento das
obrigações previstas em Lei. O agente fiscal, autoridade representante da Receita
Federal do Brasil - RFB, revestindo-se das prerrogativas previstas na legislação,
compareceu à empresa a fim de constatar se o contribuinte cumpriu com suas
obrigações tributárias. Assim posto, agiram os notificantes conforme o artigo 142, do
Código Tributário Nacional — CTN, in verbis:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
10. Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fls. 02), a empresa deixou de apresentar à
Auditoria Fiscal os elementos relatadas no item 2, supra, solicitados mediante Termos

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.000187/2006-15

de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, — por conseguinte a
fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, lavrara de imediato Auto de
Infração. Assim, não procede a alegação da empresa de que o Auto-de-Infração se
encontra em total dissonância das condições estabelecidas pela norma jurídica a respeito
do lançamento.
11. A lmpugnante tergiversa ao afirmar que faltam elementos e que certas formalidades
foram deixadas de lado, eivando de nulidade o auto-de-infração. Ora, a atividade
administrativa do lançamento é vinculada, porquanto terá de atender ao prescrito no
caput do art. 142 do CTN, no tocante à coerência do fato gerador da obrigação
correspondente, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo
devido, à identificação do sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Enfim, agiu o notificante consoante o artigo 142, do Código
Tributário Nacional — CTN, in verbis:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
12. A Auditoria-Fiscal notificante aplicou a multa ao presente AI de acordo com as
normas vigentes, explicitando, com oportunidade no Relatório Fiscal da Infração, a não
ocorrência de circunstância agravante, prevista no inc. V, parágrafo único, do art. 290,
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e
sem a atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.
13. A empresa afirma que apresentou todos os documentos solicitados pela Auditoria-
Fiscal, e que, agora, por ocasião da defesa apresenta novamente os documentos.
Observe-se que, mesmo agora, a Impugnante não apresenta todos os documentos, como
também se constitui irrelevante, para o presente processo, relacionar documentos com
os respectivos prazos legais. É certo que o sujeito passivo fora regularmente notificado
(por TIAD) para apresentar a documentação e não o fez, porquanto descumpriu
obrigação acessória importante, sem a qual se torna impossível implementar a
competente ação fiscal, conforme reza o art. 33, §2° da Lei n° 8.212/91, como segue:
Lei 8.212/91, de 24 de julho de 1991
“Art. 33 - (...)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei." (g.n.)
14. Assim posto, o presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam a matéria.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.000187/2006-15

CONCLUSÃO
Meu voto, portanto, é para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim
de reputar válida a exação tributária recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital